Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-35.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-35.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MICHELLE DO SOCORRO DOS REIS BERNARDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO VIRTUAL SEM OPORTUNIZAÇÃO DA FALA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 937, I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE REINSERÇÃO EM PAUTA COM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou inexistente débito de Consumo Não Registrado (CNR) e fixou indenização por danos morais.

2 – A Embargante aponta erro material consistente na ausência de oportunização de sustentação oral, cujo pedido foi formulado tempestivamente, antes da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

3 – O direito à sustentação oral, assegurado no art. 937, I, do CPC, constitui garantia processual fundamental, decorrente dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da indispensabilidade do advogado à administração da justiça (art. 133, CF).

4 – A supressão da sustentação oral, quando tempestivamente requerida, configura vício processual grave, apto a macular o julgamento, consoante orientação consolidada do STF e do STJ.

5 – Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação do acórdão e a reinserção do feito em pauta de julgamento, com prévia e regular intimação dos representantes da Embargante para o exercício da sustentação oral.

6 – O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes não implica antecipação de juízo sobre o mérito da controvérsia originária, que deverá ser reapreciada por este Colegiado após assegurado o pleno exercício do contraditório.

7 – Afastada a multa por litigância de má-fé, ante o acolhimento dos embargos por vício processual efetivamente identificado.

8 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 29531544), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito referente à fatura de Consumo Não Registrado (CNR) no valor de R$ 5.012,64 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A Embargante alega, em síntese, a ocorrência de
erro material
no acórdão embargado, consistente na ausência de oportunização de sustentação oral, cujo pedido teria sido formulado tempestivamente em 14/07/2025 (ID 28357546), antes da inclusão do feito em pauta para julgamento virtual no período de 22 a 29/07/2025.

Sustenta que a supressão do direito à sustentação oral, quando tempestivamente requerida, configura
cerceamento de defesa
e acarreta a nulidade do julgamento virtual, com ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Colaciona precedentes do STF (AgR-ED MS 36139/DF) e do STJ (EDcl no RHC 141733/MG) em suporte a sua tese.

Aduz, ainda, ter sido violado o art. 133 da Constituição Federal — relativo à indispensabilidade do advogado à administração da justiça — e o art. 937, I, do Código de Processo Civil, que assegura o direito de sustentação oral nas sessões de julgamento.

Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, para que seja anulado o acórdão e o feito seja reinserido em pauta de julgamento, oportunizando-se a sustentação oral pelos representantes da Embargante. Postula, também, o prequestionamento da matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

A Embargada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou
contrarrazões
(protocoladas em 01/10/2025), pugnando pelo desprovimento dos embargos, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do caráter manifestamente protelatório da insurgência.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Pressentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se dos autos que a Embargante formulou pedido de sustentação oral em 14/07/2025 (ID 28357546), antes do início do julgamento virtual pautado para o período de 22 a 29/07/2025. Alega que o pedido não foi deferido, resultando no julgamento do recurso sem que seus representantes tivessem a oportunidade de sustentar oralmente as razões da apelação perante este Colegiado.

O direito à sustentação oral encontra-se expressamente assegurado no art. 937, I, do Código de Processo Civil, que garante ao advogado, na sessão de julgamento de apelação, o direito de sustentar oralmente suas razões por até quinze minutos. Trata-se de direito processual fundamental, diretamente vinculado às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e à indispensabilidade do advogado à administração da justiça (art. 133, CF).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a supressão da sustentação oral, quando tempestivamente requerida, configura vício processual grave, apto a macular o julgamento. O STF já reconheceu a necessidade de anulação de julgamento virtual quando não oportunizada a sustentação oral devidamente requerida, determinando a reinserção do feito em pauta de sessão presencial (STF, AgR-ED MS 36139/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/09/2019). No mesmo sentido, o STJ firmou orientação no sentido de que a não oportunização de sustentação oral, quando expressamente requerida pelo advogado da parte, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento, independentemente da natureza do recurso apreciado.

Constatada, portanto, a ocorrência do vício processual arguido — consistente na ausência de oportunização de sustentação oral a despeito de pedido tempestivo regularmente formulado nos autos —, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de anulação do acórdão e reinserção do feito em pauta de julgamento, com prévia intimação dos representantes da Embargante para o exercício do direito à manifestação oral.

Ressalve-se que o acolhimento dos presentes embargos não implica qualquer antecipação de juízo sobre o mérito da controvérsia originária — regularidade da cobrança de Consumo Não Registrado e cabimento da indenização por danos morais —, matéria que deverá ser reapreciada por este Colegiado após assegurado o pleno exercício do contraditório.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela Embargante, com fundamento no art. 1.025 do CPC c/c Súmula 98/STJ, os temas relativos aos arts. 5º, LV, e 133 da Constituição Federal e ao art. 937, I, do CPC restam devidamente ventilados e enfrentados no presente julgado, considerando-os prequestionados para os fins recursais pertinentes.

Por fim, a Embargada postula a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do suposto caráter protelatório dos embargos. Contudo, diante do acolhimento dos presentes embargos por vício processual efetivamente identificado, afasta-se a aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC, eis que a insurgência se revelou fundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0802613-35.2024.8.14.0201 (ID 29531544), determinando a reinserção do feito em pauta de julgamento, com prévia e regular intimação dos representantes da Embargante para o exercício do direito à sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026